Tribunal: TJMT
Processo: 0015791-32.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0015791-32.2014.8.11.0003 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTES/INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS e JOSÉ RUFINO DE SENA;
APELADOS/INTERESSADOS: JOSÉ RUFINO DE SENA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.
Vistos etc.
Nada obstante, a determinação de devolução dos autos pela Juíza de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, na data de 25 de maio do corrente ano de 2021, os autos vieram conclusos no dia 30 de outubro de 2018.
O que é certo é que, verdadeiramente, os autos estão conclusos para proferir voto há mais de cem (100) dias, pelo que estão incluídos na regra do artigo 1o, cabeça, da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Dessa forma, encaminhem-se os autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator